Tribunal: TJSP
Processo: 2045227-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de apuração de haveres – Decisão agravada que ordenou a aplicação do balanço de determinação para o fim de se apurarem os haveres do agravante, em vista da dissolução das sociedades empresárias Loreleo Comercial Ltda e Racris Comercial Ltda – Inconformismo – Não acolhimento – Alegação de concordância dos réus, ora agravados – Descabimento – Oposição expressa por uma

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de apuração de haveres – Decisão agravada que ordenou a aplicação do balanço de determinação para o fim de se apurarem os haveres do agravante, em vista da dissolução das sociedades empresárias Loreleo Comercial Ltda e Racris Comercial Ltda – Inconformismo – Não acolhimento – Alegação de concordância dos réus, ora agravados – Descabimento – Oposição expressa por uma das requeridas quanto ao método do fluxo de caixa descontado, tal como pretendido pelo agravante – Critério inadequado para o caso presente, em vista da possibilidade de se acarretar situação injusta, na qual o sócio retirante acaba por auferir ganhos advindos do sucesso futuro, para o qual não concorreu, contrariando, assim a lógica das atividades empresariais, segundo a qual o lucro é resultado de investimentos e, principalmente, da participação do sócio no empreendimento – Precedentes - RECURSO IMPROVIDO.